Tribunal: STF
Processo: HC 270528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO. TORTURA MAJORADA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.4.2026, por Gleisson da Silva Dias, advogado, em benefício de Luan Loch Carlota, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.027.390/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 15.2.2018, pelo Tribunal do Júri da comarca de Braço do Norte/SC (Ação Penal
n. 0000443-82.2017.8.24.0010), pela prática dos delitos previstos nos
incs. II e III do § 2º c/c a segunda parte do § 4º, do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado majorado) e no inc. II do art. 1º c/c o inc. II do § 4º do mesmo dispositivo da Lei n. 9.455/1997 (tortura majorada). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de vinte e cinco anos, cinco meses e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Narrou-se na denúncia:
“ATO 1 
Entre os meses de dezembro de 2016 e fevereiro de 2017, por diversas vezes, em datas e em horários a serem apurados durante a instrução processual, na residência particular localizada na Rua Vilibaldo Gesser, n. 48, Bairro Lado da União, Município de Braço do Norte/SC, LUAN LOCH CARLOTA, de modo consciente e voluntário, na qualidade de padrasto da vítima, submeteu a infante Mariah Della Giustina Gonçalves, sua enteada, a época com 7 (sete) a 10 (dez) meses de vida (Declaração de Óbito de fl.) – a qual se encontrava também sob a autoridade do denunciado – mediante o emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de castigo pessoal à criança, desferindo-lhe mordidas que resultaram em hematomas no braço direito, no braço esquerdo, no ombro direito e nas costas (Laudo Pericial de Exame Cadavérico de fl.; Relatório de Investigação de fls. e Laudo Pericial n. 9423.17.348, anexo), e, ainda, por intermédio de outras agressões, que resultaram em fratura do fêmur esquerdo da criança (Laudo Pericial de Exame Cadavérico de fl., Relatórios Médicos de fls., Relatório de Investigação de fls. e Laudo Pericial n. 9423.17.348, anexo), importando, inclusive, em sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (Laudo Pericial n. 9423.17.348 anexo). 
Assim agindo, o denunciado, por diversas vezes, submeteu a
sua enteada (criança), que se encontravam também sob a
sua autoridade, mediante o emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, causando-lhe, ainda, lesão corporal grave. 
ATO 2 
Em 25 de fevereiro de 2017, por volta das 9h30min, na residência situada na Rua Vilibaldo Gesser, n. 49, Bairro Lado da União, Município de Braço do Norte/SC, LUAN LOCH CARLOTA – aproveitando-se do fato de que se encontrava sozinho em casa com a sua enteada, Mariah Della Giustina Gonçalves, a época com apenas
10 (dez) meses de vida, e irritado com os cuidados e com o choro da menina (motivo fútil) – com vontade livre e consciente, imbuído de manifesto animus necandi, matou a infante com o emprego de asfixia, de forma cruel e violenta, pressionando as mãos sobre boca, nariz e pescoço do bebê (Laudo Pericial de Exame Cadavérico
n. 9423.17.299, fls., Ficha de Atendimento Hospitalar de fls. e Declaração de Óbito de fl.) e, ato continuo, já com o óbito consumado, levou-a ao hospital, buscando simular a morte por engasgo acidental com iogurte.
Assim agindo, LUAN LOCH CARLOTA matou Mariah Della Giustina Gonçalves, sua enteada, de 10 (dez) meses de vida (menor de catorze anos), por motivo fútil, mediante o emprego de asfixia e de meio cruel” (fls. 2-3, e-doc. 3).  

3. Em 13.11.2018, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. Esta a ementa do acórdão:
“APELAGAO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DE HOMICIDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA (CP, ART. 121, § 2º, II, Il E § 4º, SEGUNDA PARTE) E DE TORTURA CONTRA CRIANÇA (LEI N. 9.455/97, ART. 1º, Il, E § 4º, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINARES. 
NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI – INFLUÊNCIA DOS FAMILIARES DA OFENDIDA SOBRE OS JURADOS – UTILIZAÇÃO DE CAMISETAS COM A FOTO DA VÍTIMA EM PLENÁRIO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – MOVIMENTO INCAPAZ DE MUDAR A DECISÃO DOS JURADOS - PREFACIAL AFASTADA. 
O fato dos familiares da ofendida estarem, em Plenário, vestindo camisetas com a foto dela não é capaz de influenciar os jurados a ponto de decidirem contrariamente à sua íntima convicção. Ademais, a liberdade de expressão é prevista no texto constitucional, inexistindo qualquer vedação na lei para tal conduta. 
NULIDADE DO JULGAMENTO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE QUESITAÇÃO CONTENDO AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL E EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO COM RELAÇAO AO CRIME DE TORTURA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO – ADEMAIS, INEXISTÊNCIA E DE PREJUÍZO – INDEFERIMENTO. 
‘As nulidades ocorridas no Plenário do Júri devem ser suscitadas logo após sua ocorrência e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão, o que não foi feito no presente caso’ (STJ, Min. Joel llan Paciornik).–
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, II, DA LEI
N. 9.455/97 – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME AUTÔNOMO E COMUM – PRATICADO POR QUALQUER PESSOA – INEXIGIBILIDADE DA CONDIÇÃO DO SUJEITO ATIVO SER AGENTE PÚBLICO – PRELIMINAR RECHAÇADA.
O delito do art. 1º da Lei n. 9.455/97 é crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, independente do exercício da função pública. 
MÉRITO.
ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A MORTE DA CRIANGA, ASFIXIA POR SUFOCAÇÃO DIRETA, CORROBORADO PELOS§ DEPOIMENTOS DA MÉDICA PEDIATRA QUE ATENDEU A MENINA NA DATA DOS FATOS, BEM COMO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
‘Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º XXXVIII, da Constituição Federal' (STJ, Min. Og Fernandes). 
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TORTURA – IMPOSSIBILIDADE – DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE O RÉU EXERCIA AUTORIDADE SOB A CRIANÇA MENINA COM APENAS DEZ MESES DE IDADE – ACUSADO QUE MANTINHA UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM A GENITORA DA OFENDIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA DE LESÃO CORPORAL SIMPLES – INOCORRÊNCIA – COMPROVADO SOFRIMENTO FÍSICO DA CRIANÇA DE APENAS DEZ MESES – TESES AFASTADAS. 
‘[...] A figura do inc. II do art. 1º, da Lei n. 9455/97 implica na existência de vontade livre e consciente do detentor da guarda, do poder ou da autoridade sobre a vítima de causar sofrimento de ordem física ou moral, como forma de castigo ou prevenção’ (STJ Min. Gilson Dipp). 
DOSIMETRIA.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM POR TER SIDO UTILIZADO A IDADE DA VÍTIMA PARA NEGATIVAR, NA PRIMEIRA FASE, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E, NA TERCEIRA FASE, COMO CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – DUAS FUNDAMENTAÇÕES UTILIZADAS PARA MAJORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SENDO O FATO DE QUE O ACUSADO, NA CONDIÇÃO DE PADRASTO, TINHA O DEVER DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DA MENOR – FRAÇAO DE AUMENTO FIXADA NO MÍNIMO – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 
Ainda que Magistrado tenha utilizado duas fundamentações para majorar as circunstâncias do crime, aplicou a fração mínima, não havendo falar em bis in idem. 
CRIME DE TORTURA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, Il, ‘A’, DO CP (MOTIVO FÚTIL) – PEDIDO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 3-5, e-doc. 6).

4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 26.1.2019 (fl. 51, e-doc. 6).

5. Transitada em julgado a sentença condenatória, o defensor do paciente ajuizou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Revisão Criminal n. 5050290-51.2024.8.24.0000, não conhecida pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal catarinense, em 30.7.2025, nestes termos:

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, INCS. II E III E § 4º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º,
INC. II E § 4º, INC. II DA LEI 9.455/97 (ESTE POR DIVERSAS VEZES, NOS TERMOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL), TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL NA FIXAÇÃO DA PENA PELO CRIME DE TORTURA.
REQUERENTE PRONUNCIADO E CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. EVIDÊNCIA DE QUE A MOTIVAÇÃO FOI AMPLAMENTE EXPLORADA NOS DEBATES PARA AMBOS OS CRIMES, JÁ QUE FORAM IGUALMENTE PRATICADOS EM MOMENTOS DE RAIVA CAUSADOS SOBRETUDO PELO CHORO DA VÍTIMA. 
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA” (fl. 1, e-doc. 7).

6. Contra o acórdão proferido na ação revisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.027.390/SC, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.1.2026. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 12.2.2026:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL NÃO FOI DEBATIDA EM PLENÁRIO RELATIVAMENTE AO SEGUNDO DELITO.
ART. 492, I, ‘B’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE AFIRMA O CONTRÁRIO. EXPLORAÇÃO DA MOTIVAÇÃO FÁTICA COMUM AOS DELITOS NOS DEBATES. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEÚDO DOS DEBATES E DOS REGISTROS DO JÚRI. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade, hipótese não verificada. 
2. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, ‘b’, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes
e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário (HC
n. 602.802/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 
3. No caso, o Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, concluiu que a motivação fútil foi amplamente explorada nos debates em relação a ambos os crimes, já que foram igualmente praticados em momentos de raiva causados pelo choro da vítima. 
4. A inversão da conclusão do Tribunal de origem, nos moldes propostos, para afastar a agravante no crime de tortura por ausência de debate em plenário, demandaria o reexame aprofundado do material fático-probatório dos autos (conteúdo dos debates e dos registros do júri), providência inconciliável com a via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1,
e-doc. 9). 
7. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “ao descrever o crime de tortura (Ato 1), o Ministério Público limitou-se à tipificação da Lei nº 9.455/97, sem mencionar ou descrever qualquer agravante genérica de motivação fútil: (...). Já em relação ao homicídio (Ato 2), a futilidade foi expressamente capitulada como qualificadora (art. 121,
§ 2º, II, do CP), fundamentada na suposta irritação do réu com o choro da criança” (fl. 2, e-doc.1).

Acrescenta que, “ao proferir a sentença condenatória, o Juiz Presidente, ao realizar a dosimetria da pena do crime de tortura, inseriu ex officio a agravante do motivo fútil (art. 61, II, ‘a’, do CP), exasperando a reprimenda em 1/6
(um sexto) na segunda fase do cálculo. Esta decisão surpreendeu a defesa, subtraindo-lhe o direito de refutar tal causa de aumento em plenário, violando frontalmente a cláusula de reserva de plenário contida no artigo 492, I, ‘b’, do CPP” (fl. 3, e-doc. 1).

 Realça que “a Lei nº 11.689/2008 simplificou o questionário submetido aos jurados, retirando da competência destes a votação sobre agravantes e atenuantes genéricas. No entanto, essa transferência de competência para o juiz de direito não foi absoluta. O legislador estabeleceu um marco condicionante: a circunstância só pode ser valorada se houver sido objeto de discussão em plenário” (fl. 5, e-doc. 1).     
  
Ressalta que “o principal argumento utilizado pelo TJSC para indeferir a revisão criminal – e que foi chancelado pelo STJ – é de que a futilidade foi ‘amplamente explorada’ nos debates, já que o choro da criança teria motivado tanto as agressões (tortura) quanto o óbito (homicídio)” (fl. 5, e-doc. 1). 

Defende que “mera ‘exploração fática’ do choro da vítima durante os debates sobre o homicídio não supre a exigência legal da ‘alegação’ da agravante para a tortura. O debate fático serve para convencer os jurados sobre a autoria e a materialidade; a alegação jurídica da agravante serve para balizar a atividade de dosimetria do juiz. Confundir as duas esferas é permitir que o magistrado condene o réu por circunstâncias das quais ele não pôde se defender especificamente” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que “o argumento de que a verificação da ocorrência de debates em plenário exigiria reexame de provas é tecnicamente insustentável. Esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada que diferencia o reexame (vedado) da revaloração jurídica (permitida). Para identificar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, Vossas Excelências não precisam ouvir testemunhas ou reabrir a fase instrutória. Basta a leitura da Denúncia, da Sentença e da Ata de Julgamento. Se a Ata consigna que o MP pediu a condenação ‘nos termos da denúncia’, e a denúncia não possui a agravante para a tortura, a conclusão de que o debate não ocorreu para aquele crime é uma constatação lógica decorrente da prova sumária documental” (fl. 7, e-doc. 1). 

Conclui que “negar seguimento ao writ com base na Súmula 7, em casos onde a prova da ilegalidade é documental e formal, é criar um obstáculo intransponível à justiça penal e uma imunidade indevida a erros procedimentais graves das instâncias inferiores” (fl. 15, e-doc. 1). 

Pondera que “a alegação do Ministro Relator de que o tema foi ‘ventilado no plenário com amplitude suficiente’ ignora o rigor formal exigido pelo processo penal. A ventilação de um fato (choro da criança) não se confunde com o pedido de reconhecimento de uma agravante jurídica (motivo fútil). No rito do Júri, a clareza nas alegações é essencial para a paridade de armas. Se a defesa não é alertada pela acusação de que a motivação fútil está sendo pleiteada para o crime de tortura, ela concentra seus esforços em refutar a futilidade apenas no homicídio. Surpreender o réu na sentença com um agravamento de pena não debatido é transformar o juiz em assistente de acusação ex post facto” (fl. 7,
e-doc. 1).
 
Enfatiza que “a anulação da agravante indevida não fere a soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Os jurados não decidiram sobre a futilidade na tortura, pois essa questão sequer foi submetida a eles ou debatida pelas partes. A retificação da pena pelo tribunal togado é medida necessária para garantir que a soberania do Júri não seja utilizada como manto para ilegalidades na dosimetria realizada pelo juiz presidente” (fls. 8-9, e-doc. 1).  

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se a Vossas Excelências: 
1. A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente a eficácia da agravante do motivo fútil incidente sobre o crime de tortura (Ato 1) do Processo nº 0000443-82.2017.8.24.0010, ordenando ao Juízo da Execução Penal que proceda ao recálculo provisório da pena sem o acréscimo de 1/6 (um sexto), com a consequente readequação do regime prisional e dos marcos para benefícios, se for o caso. 
2. O conhecimento e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para anular parcialmente a sentença condenatória na parte referente à dosimetria da pena do crime de tortura, determinando-se o afastamento definitivo da circunstância agravante do motivo fútil
(art. 61, II, ‘a’, do CP), por violação ao artigo 492, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal e aos princípios da plenitude de defesa e do contraditório. 
3. A superação dos óbices das Súmulas 7/STJ e 279/STF, reconhecendo-se que a análise da Ata de Julgamento e da Denúncia constitui revaloração jurídica de documentos oficiais, e não reexame fático-probatório, nos termos da jurisprudência firmada por este Pretório Excelso. 
5. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (fls. 9-10,
e-doc.1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

 9. Na espécie, o juízo da Vara Criminal da comarca de Braço do Norte fixou a pena imposta ao paciente, nestes termos:

“Dosimetria da Pena. Homicídio qualificado (Código Penal,
art. 121, § 2º, inc. II [motivo fútil] e III [asfixia] e § 4º, segunda parte [crime praticado contra menor de 14 anos]). 
A análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) revela que a culpabilidade do réu não transcendeu ao fato típico e, por isso, não sugere exasperação. Não há registro de antecedentes criminais (fls.). Não existem elementos para aferir a personalidade. Não há dados relevantes acerca de sua conduta social. Os motivos são os próprios do crime. As circunstâncias são graves e negativas ao acusado, por duas razões, a uma porque era padrasto da vítima e, como tal, deveria zelar pela integridade desta e a duas porquanto praticou o ato delituoso em detrimento de criança com menos de um ano de vida, incapaz de esboçar qualquer reação ou sentimento para inibir a investida e com toda uma vida pela frente, injustamente ceifada pelo denunciado. As consequências não merecem destaque. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a conduta do acusado. 
Deste modo, considerando a presença de uma circunstância desfavorável (circunstâncias do crime), aumento a pena-base em 1/6, fixando-se nesta etapa inicial em 14 anos de reclusão, destacando que utilizo como qualificadora a asfixia, relegando para a segunda fase a qualificadora do motivo fútil, que incidirá como agravante. 
Na segunda fase, está presente a agravante do art. 61, inc. II, ‘a’ (motivo fútil), pelo que agravo a pena em 1/6, resultando em 16 anos e 4 meses. Por outro lado, inexistem atenuantes. 
Na etapa derradeira, presente a causa especial de aumento
de pena decorrente da prática do crime contra menor de 14 anos
(art. 121, § 4º do CP), exaspero a reprimenda em 1/3, fixando-a em
21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a qual torno definitiva para esse crime por inexistirem causas gerais ou especiais de diminuição de pena. 
Tortura (Lei 9.455/97, art. 1º, II e § 4º, II). 
A análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) revela que a culpabilidade do réu não transcendeu ao fato típico e, por isso, não sugere exasperação. Não há registro de antecedentes criminais (fls.). Não existem elementos para aferir a personalidade. Não há dados relevantes acerca de sua conduta social. Os motivos são os próprios do crime. As circunstâncias são graves e negativas ao acusado, por duas razões, a uma porque era padrasto da vítima e, como tal, deveria zelar pela integridade desta e a duas porquanto praticou o ato delituoso em detrimento de criança com menos de um ano de vida, incapaz de esboçar qualquer reação ou sentimento para inibir a investida. As consequências não merecem destaque. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a conduta do acusado. Deste modo, considerando a presença de uma circunstância desfavorável (circunstâncias do crime), aumento a pena-base em 1/6, fixando-se nesta etapa inicial em 2 anos e 4 meses de reclusão. 
Na segunda fase, está presente a agravante do art. 61, inc. II, ‘a’ (motivo fútil), pelo que agravo a pena em 1/6, resultando em 2 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão. Por outro lado, inexistem atenuantes.
Na etapa derradeira, presente a causa especial de aumento de pena decorrente da prática do crime contra criança (Lei 9.455/97,
art. 1º, § 4º, II), exaspero a reprimenda em 1/6, fixando-a em 3 anos,
2 meses e 3 dias de reclusão, a qual torno definitiva para esse crime por inexistirem causas gerais ou especiais de diminuição de pena. 
Crime continuado (Tortura). 
Observo que o Ministério Público imputou ao réu a práticado crime de tortura por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP,
art. 71). No entanto, nos termos dos precedentes do e. TJSC, nessas situações em que não há especificação de quantas vezes o crime ocorreu, deve-se considerar a continuidade delitiva com o mínimo de acréscimo previsto pela lei (Apelação Criminal 2006.048179-6, da Capital, rel. Des. Torres Marques, j. 6.3.07; Apelação Criminal 2005.039862-5, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Subst. Carstens Köhler, j. 24.1.06). 
Assim, reconheço a continuidade delitiva do crime de tortura e exaspero a reprimenda acima fixada (3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão) em1/6, resultando em 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão.
Concurso material (Homicídio e Tortura). Porque os crimes de homicídio e tortura são distintos e foram praticados mediante mais de uma ação, reconheço o concurso material entre eles (art. 69 do CP), de modo que as penas aplicam-se cumulativamente. 
Assim, estabeleço a reprimenda do acusado em 25 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão” (fls. 2-4, e-doc. 5).

10. Ao não conhecer da Revisão Criminal n. 5050290-51.2024.8.24.0000, o Tribunal estadual afastou o alegado constrangimento ilegal na aplicação da agravante do motivo fútil no crime de tortura:

“O requerente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 25 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, a ser resgatada em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no
art. 121, § 2º, incs. II e III e § 4º, segunda parte, do Código Penal e art. 1º, inc. II e § 4º, inc. II da Lei 9.455/97 (este por diversas vezes, nos termos do art. 71 do Código Penal), tudo na forma do art. 69 do Código Penal. 
Sustenta que a agravante de motivo fútil não foi objeto de debate em plenário durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, tampouco constou da formulação dos quesitos, razão pela qual requer sua exclusão na dosimetria da pena aplicada ao crime de tortura. 
Dispõe o art. 483 do CPP: 
Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: 
V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.
Com a nova redação dada ao artigo 483 do CPP pela Lei 11.689/2008 não há mais obrigatoriedade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo certo que, somente poderão ser consideradas pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal, as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do artigo 492, I, b, do CPP. 
Nos termos estabelecidos pelo citado dispositivo, a existência de agravantes ou atenuantes alegadas nos debates deve ser objeto de valoração na sentença pelo Juiz Presidente: 
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 
I - no caso de condenação: [...] 
b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. [...]. 
Não obstante os argumentos expostos na revisional, verifica-se que as circunstâncias qualificadoras foram quesitadas (Termo 928-929 do SAJ), e os jurados reconheceram, por maioria, que o réu agiu por motivo fútil, por estar irritado com os cuidados e com o choro da vítima. 
Na sentença, o magistrado de primeira instância entendeu, de forma fundamentada, estar caracterizada a motivação fútil no crime de homicídio, estendendo tal circunstância para aplicar a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘a’, do Código Penal também ao crime de tortura. 
Em plenário, a acusação pugnou pela condenação do réu como incurso nas sanções do art. 1º, II e § 4º, II, da Lei nº 9.455/97 (Lei da Tortura), por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal), e do art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e III (asfixia), e § 4º, segunda parte, do Código Penal, tudo em concurso material
(art. 69, caput, do Código Penal), nos termos da denúncia (denúncia 128-138 do SAJ), e a defesa pela desclassificação da conduta para aquela descrita no crime de homicídio culposo por imprudência ou ainda pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e asfixia (Diversos 937-941 do SAJ). 
Dessa forma, conforme observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, é evidente que ‘tal motivação foi amplamente explorada nos debates para ambos os crimes, já que foram igualmente praticados em momentos de raiva causados sobretudo pelo choro da vítima’ (ev. 30.1 – p. 3): 
[...] De fato, não consta especificamente na ata de reunião do Tribunal do Júri que a acusação tenha sustentado a agravante do motivo fútil no crime de tortura, restou consignado o requerimento da condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Todavia, isso não conduz para a conclusão de que a motivação do crime de tortura não foi explorada durante todo o debate em plenário, sobretudo pelo Ministério Público.
Isso porque, os crimes de homicídio e tortura foram cometidos pelo revisionando pelo mesmo motivo, qual seja, Luan Loch estava irritado com os cuidados e com o choro da vítima (um bebê de apenas 10 meses). Logo, a motivação fútil certamente foi sustentada para os dois crimes em plenário.
Somado a isso, não se pode olvidar que o revisionando foi pronunciado e definitivamente condenado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, sendo, portanto, evidente que tal motivação foi amplamente explorada nos debates para ambos os crimes, já que foram igualmente praticados em momentos de raiva causados sobretudo pelo choro da vítima.
Diante desse quadro, verifica-se que a pretensão revisional não merece guarida, já que a motivação fútil dos crimes foi debatida em plenário pela acusação, motivo pelo qual não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria. [...]
Isso posto, voto no sentido de conhecer e indeferir a revisão criminal” (fls. 2-4, e-doc. 7).

11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.027.390/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que reafirmou as razões adotadas pelo Tribunal estadual, assentando a inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática do Relator:
“Como é cediço, ‘consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, ‘b’, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário (HC n. 602.802/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020) . 
No caso dos autos, a Corte local, em sede de apelação, manteve a condenação do paciente pelo crime de tortura e afastou a tese defensiva de ‘utilização do motivo fútil para majorar a reprimenda na segunda fase do delito de tortura sem qualquer fundamentação’ sob os seguintes argumentos (e-STJ fls. 75/81): 
[...] 3.2. Pleiteou a defesa a absolvição do acusado do crime de tortura, sob o fundamento de que não exercia guarda, poder ou autoridade sobre a menina, havendo, portanto, atipicidade da conduta. Ainda, que não realizou qualquer ofensa física ou mental à ofendida. Sem razão. 
A materialidade do crime de tortura ficou comprovada no auto de prisão em flagrante (fl.), no boletim de ocorrência (fls.), nos documentos e exames hospitalares (fls.), na certidão de óbito (fl.), no relatório de investigação (fls.), no laudo pericial cadavérico n. 9423.17.299 (fls.), no laudo pericial do aparelho telefônico (fls.), no prontuário médico (fls.), no laudo pericial
n. 9423.17.348 (fl.), bem como nas demais provas colacionadas no feito. 
A autoria é inconteste, porque ficou devidamente comprovado nos autos que Luan, como padrasto, exercia autoridade sobre a menina de tenra idade (10 meses de vida). Isso porque tinha um relacionamento afetivo com a mãe da criança, morando com elas, exercendo responsabilidades com os cuidados da vítima. Inclusive, o réu sustentou, tanto em juízo quanto em plenário, que estava fazendo toda a papelada para colocar M. no seu plano de saúde da Unimed, caindo por terra a alegação de que não exercia nenhum poder de autoridade sob a criança. 
O STJ já se manifestou sobre o assunto: ‘I. A figura do
inc. II do art. 1º, da Lei n. 9.455/97 implica na existência de vontade livre e consciente do detentor da guarda, do poder ou da autoridade sobre a vítima de causar sofrimento de ordem
física ou moral, como forma de castigo ou prevenção’ (REsp
n. 610395, Min. Gilson Dipp, j. 25.5.04). 
Ademais, a questão de que o réu, como padrasto, exercia autoridade sobre a menor, criança com somente 10 meses de idade, foi detidamente debatida em plenário pela defesa e pela acusação, tendo o próprio Conselho de Sentença reconhecido pela prática de tortura realizada pelo denunciado. Sobre a ausência de quesitação, como anteriormente explicado, foi oportunizado à defesa realizar a elaboração do